Tribunal: CARF
Processo: 10314.728014/2013-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 01/02/2013
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. NÃO RESPOSTA A INTIMAÇÃO. MULTA.
A falta de resposta a intimação da fiscalização para prestação de esclarecimentos é hipótese de embaraço à fiscalização nos termos do art.107, IV, alínea c do Decreto-lei no37/66 com a redação dada pelo art.77 da Lei no10.833/03.
PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO . PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. Osprincípiosconstitucionaisdavedaçãoaoconfiscoedaproporcionalidade sãodirigidosaolegisladoreaocontrolejurisdicionaldaconstitucionalidade. A multa legalmente prevista não pode ser afastada pela administração tributáriaporalegaçãodeinconstitucionalidade.SúmulaCarfno2.

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.728014/2013-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.764 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
REVOCAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 01/02/2013
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. NÃO RESPOSTA A INTIMAÇÃO.
MULTA.
A falta de resposta a intimação da fiscalização para prestação de
esclarecimentos é hipótese de embaraço à fiscalização nos termos do art.107,
IV, alínea “c” do Decreto-lei no37/66 com a redação dada pelo art.77 da Lei
no10.833/03.
PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO . PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE.
Osprincípiosconstitucionaisdavedaçãoaoconfiscoedaproporcionalidade
sãodirigidosaolegisladoreaocontrolejurisdicionaldaconstitucionalidade.
A
multa legalmente prevista não pode ser afastada pela administração
tributáriaporalegaçãodeinconstitucionalidade.SúmulaCarfno2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Ricardo Rocha de
Holanda Coutinho.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.728014/2013-34
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.764 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.728014/2013-34

Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 104-000.826,
proferido pela 6a Turma da DRJ04, que decidiu por julgar improcedente a impugnação,
mantendo a exigência de R$ 5.000,00 por multa por embaraço à fiscalização.
Por bem relatar os fatos, faço uso do relatório da DRJ, conforme abaixo:
Em 06.08.2013 foi lavrado auto de infração, contra a empresa Revocar Distribuidora de
Auto Peças Ltda., para cobrança de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
prevista no art. 107, inciso IV, alínea “c”, do Decreto-Lei no 37 de 18 de novembro de
1966, pelo não atendimento à intimação para apresentação de documentação fiscal e
contábil, no curso de procedimento de fiscalização.
Passo a relatar de forma resumida, o contido na Descrição dos Fatos e
Enquadramento(s)
Legal (is) do Auto de Infração.
1) Em 01.02.2013, foi dada ciência, por via postal, do Termo de Início de Fiscalização e
Intimação SEFIA III no 029/2013, sendo dado à empresa Revocar um prazo de dez dias
para apresentação de documentos de interesse da fiscalização.
2) Tendo em vista o não atendimento à citada intimação, foi enviado, em 20.02.2013, o
Termo de Intimação Fiscal no 061/2013 ao endereço da Revocar, reintimando-a a
apresentar a documentação que fora solicitada pelo Termo no 029/2013. A
correspondência retornou com o seguinte motivo: “número inexistente".
3) Uma nova tentativa de intimação se deu em 27.02.2013 com o envio ao endereço da
Revocar, cadastrado nos sistemas da RFB, do Termo de Intimação Fiscal no 066/2013,
mas a correspondência mais uma vez retornou com a informação “endereço
inexistente".
4) No intuito de se obter os documentos necessários aos trabalhos de fiscalização, foram
enviados os Termos de Intimação no 076/2013 e 077/2013 aos sócios da Revocar,
respectivamente Eusa Reis de Freitas e Enio Reis da Silva, tendo o primeiro termo de
intimação retornado com a informação “mudou-se”, enquanto que o segundo foi
entregue em 11.03.2013.
5) Afixou-se, ainda, o Edital de Intimação no 04, de 06.03.2013, no saguão da
IRF/SPO, intimando a Revocar a comparecer no Serviço de Fiscalização Aduaneira III
para tomar ciência dos Termos de Intimação no 061/2013 e 066/2013.
6) Em 18.03.2013, foi recebida pela fiscalização, correspondência encaminhada pela
Revocar, identificada como “Contra-Notificação" às intimações enviadas pela
fiscalização, de onde se extrai o seguinte trecho.
2) No mais, consigna-se que a questão quanto à entrega da documentação solicitada está
sub judice, e aguarda-se o pronunciamento judicial, quanto à suspensão do
procedimento fiscalizatório.
7) Em 19.03.2013, foi indeferida a liminar solicitada pela Revocar em sede de ação de
mandado de segurança, que havia sido impetrado em 15.02.2013. Transcrevem-se
trechos da referida decisão.
Trata-se de mandado de segurança, pelo qual a impetrante pleiteia obter a concessão
de liminar para “suspender o procedimento fiscalizatório, inbindo-se qualquer sanção,
até o trânsito em julgado da presente ação”. Ao final, postula pela concessão de
segurança, para “determinar a ilegalidade do ato impugnado, inibindo-se toda e
qualquer exigência de apresentação de extratos bancários e contas correntes mantidas
pela impetrante”, (...)
Partindo-se da premissa de que o contribuinte realizou as declarações corretas e
verdadeiras de seus dados financeiros, é evidente que não sofrerá qualquer surpresa
indesejável ao final do procedimento fiscal instaurado. Ademais, tratando-se de pessoa
jurídica, a própria legislação empresarial e tributária exige a guarda, pelo prazo de 5
anos, dos livros contábeis e fiscais detalhados sobre a sua situação financeira. Ainda, o
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.764 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.728014/2013-34

artigo 195 do Código Tributário Nacional prevê: “Para os efeitos da legislação
tributária, não têm aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do
direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos
comerciais ou fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação
destes de exibi-los”.
Não vislumbro, portanto, nenhuma ilegalidade ou abuso de poder praticado pela
autoridade impetrada. Não há violação ao direito da intimidade e sim cumprimento do
dever de fiscalização pela Administração Tributária. Outrossim, caso seja lavrado
algum auto de infração, terá o contribuinte oportunidade de defesa, mediante
impugnação no prazo legal, tudo de acordo com a legislação que rege a matéria. Isto
posto, INDEFIRO o pedido de liminar, por ausência de seus pressupostos, notadamente
o fumus bonis iuris.
8) Tendo em vista o indeferimento da liminar, foram enviados os termos de intimação a
seguir relacionados, para que fossem entregues os documentos solicitados por meio do
Termo de Intimação no 029/2013:
- Termo de Intimação no 090/2013, enviado à Revocar, que retornou em 20.03.2013
com a informação “número inexistente”;
_ Termo de Intimação no 091/2013, enviado para Euza Reis Freitas, que retornou com a
informação “ausente”;
- Termo de Intimação no 092/2013, enviado para Enio Reis da Silva, que foi entregue
em 22.03.2013.
9) Em 28.03.2013, a Revocar encaminhou à fiscalização, cópia do agravo de
instrumento que havia interposto contra o indeferimento da liminar.
10) Tendo em vista que, em 17.04.2013, foi publicado despacho mantendo a decisão
que indeferiu a liminar, foram enviados os termos de intimação a seguir relacionados,
para que fossem entregues os documentos solicitados por meio do Termo de Intimação
no 029/2013:
- Termo de Intimação no 156/2013, enviado à Revocar, em 08.05.2013, e mais uma vez
foi devolvido pelos Correios com a informação “número inexistente”;
- Termo de Intimação no 157/2013, enviado para Eusa Reis Freitas, entregue em
13.05.2013;
- Termo de Intimação no 158/2013, enviado para Enio Reis da Silva, entregue em
13.05.2013.
11) Em 22.05.2013, foi recebida pela fiscalização, correspondência encaminhada pela
Revocar, identificada como “Contra-Notificação" às intimações enviadas pela
fiscalização, de onde se extrai o seguinte trecho.
2) No mais, consigna-se que a questão quanto à entrega da documentação solicitada
está sub judice, e aguarda-se o pronunciamento judicial, quanto à suspensão do
procedimento fiscalizatório.
3) informa que não houve sentença ou julgamento do mérito do mandado de segurança
impetrado, sendo certo que a entrega dos documentos impugnados implicarão
inevitavelmente na PRÓPRIA PERDA DE OBJETO DA AÇÃO.
12) Em 18.06.2013, foi publicada a sentença que denegou a segurança pleiteada,
julgando extinto o processo.
13) Vê-se que, mesmo diante de inúmeras intimações para que a Revocar apresentasse a
documentação necessária a realização da fiscalização, nenhum documento foi entregue,
tendo a Revocar preferido judicializar a questão, ao que tudo indica com finalidade de
ver alguns créditos serem alcançados pela decadência.
14) Ressalte-se que não foram solicitados somente extratos bancários à Revocar.
Também foram solicitadas cópias dos RG e CPF dos sócios, cópias dos documentos
constitutivos da empresa, bem como arquivos contábeis e notas fiscais. No entanto,
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.764 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.728014/2013-34

apesar da Revocar, no âmbito do judiciário, questionar o pedido para apresentação dos
extratos bancários, nenhum documento foi entregue à fiscalização até o momento.
15) A Revocar, quando apresentou alguma satisfação à fiscalização, o fez por meio de
“contra-notificações”, com o errôneo entendimento de que o procedimento fiscalizatório
estaria suspenso simplesmente pelo fato de ter sido impetrada a ação judicial. No
entanto, em nenhum momento a fiscalização recebeu notificação da justiça para
suspender o procedimento fiscal.
16) Donde conclui-se:
Sendo assim, pela negativa de apresentação da documentação contábil e fiscal da
empresa, com claro intuito de dificultar a fiscalização aduaneira, aplica-se a multa do
Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, artigo 107, IV, “c”, no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais).
A ciência do Auto de Infração foi dada por via postal em 12.08.2013.
Da Impugnação Em 30.08.2013, foi apresentada a impugnação de fls. 110/114, que de
forma resumida passo a relatar.
1) No procedimento de fiscalização instaurado contra a impugnante, a autoridade
administrativa buscou a obtenção de dados bancários dos anos de 2008 e 2009,
protegidos por sigilo, sem amparo judicial e sem o devido processo legal, infringindo,
por via reflexa, o devido processo administrativo, que é regido pelos Princípios da
Administração Pública, conforme art. 37, caput, da Constituição Federal.
2) Para que a fiscalização não ficasse sem resposta, a impugnante informou que a
legalidade da exigência de documentos protegidos pelo sigilo bancário estava sendo
discutida judicialmente, e que aguardava o pronunciamento definitivo da justiça para, de
acordo com o que viesse a ser decidido, atender à intimação.
3) Não há que se falar que a impugnante causou embaraço à fiscalização, pois prestou
os devidos esclarecimentos quanto à judicialização da questão. O acesso à justiça é
direito fundamental previsto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Logo,
utilizar ação de Mandado de Segurança, para buscar reparação contra ato que busca
lesar seu direito à privacidade, por meio da quebra do sigilo bancário, não se trata de
“manobra" ou "escusa" contra a fiscalização, mas de remédio constitucional.
4) Do Pedido:
EX POSITIS, uma vez caracterizada a ilegalidade do arbitramento da multa, na medida
em que a Impugnante jamais embaraçou a D. Fiscalização, requer-se o afastamento da
multa arbitrada, na medida em que não houve, em nenhum momento, embaraço à
fiscalização, na medida em que a Impugnante apenas busca preservar seus direitos,
reservando-se no direito de cumprir decisões judiciais. Requer-se, ainda, a suspensão
do procedimento fiscalizatório, inibindo-se qualquer sanção posterior, até o trânsito em
julgado do Mandado de Segurança no 0002679-30.2013.406.6100.
Por fim, requer-se que todas as intimações referente ao presente Processo
Administrativo sejam feitas em nome do advogado Dr. Edson Almeida Pinto, inscrito na
OAB/SP n. 147.390, com endereço na Rua José Maria Lisboa n. 41, 9o andar, CEP:
01423- 000, são Paulo/SP, sob pena de nulidade.
É o que importava relatar.
Ao proferir decisão, a DRJ manteve a multa aplicada por entender que a
impugnante não atendeu às intimações dentro do prazo que lhe foi dado, incorrendo na conduta
tipificada na alínea “c”, do inciso IV, do art. 107, do Decreto-Lei no 37/1966, para a qual se
prevê aplicação da sanção de multa por ação ou omissão que embarace, dificulte ou impeça a
ação da fiscalização aduaneira, inclusive pela não-apresentação de resposta, no prazo estipulado,
à intimação em procedimento fiscal.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.764 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.728014/2013-34

A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 15/06/2021 e
interpôs Recurso Voluntário em 01/07/2021 alegando a que não houve embaraço à fiscalização
já que apresentou todas as intimações fazendárias, além de alegar o caráter confiscatório da
multa.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
1) DAS
ALEGAÇÕES
DE
AFRONTA
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
Inicialmente, os argumentos que envolvam inconstitucionalidades da Lei
(confisco, desproporcionalidade) e ou ilegalidades do Decreto, não são passíveis de
fundamentação de acórdão do CARF conforme comandam o art. 26 A do Decreto 70.235/72,
bem como a Súmula Carf no 2, in verbis:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
2) DO EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO

A questão posta em discussão se refere a pertinência e adequação da autuação
fiscal imposta a ora recorrente por ter, supostamente, embaraçado ou dificultado a fiscalização
e, por isso, ter ficado sujeita a penalidade prevista na alínea "c" e “e”do inciso IV do art.
107 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Quanto ao ato em si, que teria caracterizado, segunda a fiscalização mesmo
diante das inúmeras tentativas realizadas pela fiscalização para que a REVOCAR apresentasse a
documentação solicitada, afim de que o trabalho de auditoria pudesse ser realizado, a empresa
não entregou nenhum dos documentos solicitados, preferindo enveredar-se para as vias judiciais
com argumentos de cunho claramente protelatório, objetivando, s.m.j., a decadência de possíveis
créditos tributários apurados em irregularidades que a fiscalização pudesse encontrar, já que a
documentação solicitada refere-se a operações realizadas nos anos de 2008 e 2009.
Compulsando os autos, verifico que as documentações requeridas pela
fiscalização foram:
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.764 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.728014/2013-34

Não obstante os argumentos da recorrente afirmar que a questão posta em exame é
a exigência de documentos atinentes ao sigilo bancário da empresa Recorrente, entendo de
maneira diversa.
Extratos bancários até estão cobertos pelo sigilo fiscal e gozam de proteções
jurídicas peculiares, mas notas fiscais e arquivos contábeis podem e devem ser apresentados à
fiscalização para que a função precípua exercida pelo órgão possa se concretizar.
Eis a razão, inclusive, da existência do tipo de embaraço à fiscalização. A
tipicidade em evidência consiste no dever jurídico de prestar informação à autoridade aduaneira
imprescindível para a fiscalização do contribuinte.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.764 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.728014/2013-34

Com isso, não é toda e qualquer “não-apresentação de resposta, no prazo
estipulado, a intimação em procedimento fiscal” que resultará no cometimento da infração em
apreço, mas apenas a falta de resposta à intimação realizada no curso do procedimento fiscal e
desde que reste configurada a ocorrência de embaraço, dificuldade ou impedimento à realização
da ação de fiscalização aduaneira.
No meu entender, a cada solicitação feita pela fiscalização, o ora recorrente
anexava cópias de agravos em razão de ações judiciais interposta sobre a matéria. Que, diga-se
de passagem, é direito seu recorrer ao judiciário quando achar pertinente, sendo, esta uma
garantia constitucional.
Contudo, as apresentações de demonstrativos contábeis e notas fiscais não eram
feitas, sem qualquer argumento plausível para tanto.
O objeto da presente controvérsia limita-se à discussão acerca da legalidade da
aplicação da multa por embaraço ou impedimento à ação da fiscalização, inclusive não
atendimento à intimação, capitulada na alínea “c” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei n°
37, de 1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de 2003, que segue transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (...) IV - de R$ 5.000,00
(cinco mil reais): (...) c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva
ou comissiva, embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização
aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de resposta, no prazo
estipulado, a intimação em procedimento fiscal; [...]; (grifos não
originais)
Analisando esse dispositivo, observo que a penalidade se dirige ao ato de
embaraçar, dificultar ou impedir a ação fiscal por qualquer forma, sendo um exemplo dessas
formas – a que o legislador devotou especial atenção - o não atendimento a uma intimação fiscal.
Assim, sem passar despercebida, inclusive, a topologia do dispositivo normativo acima
transcrito, o fato de não apresentação de resposta à intimação somente caracterizaria o presente
tipo infracional quando restasse claro o embaraço, a dificuldade ou o impedimento à ação de
fiscalização aduaneira advindo de tal omissão.
Isso porque, se o procedimento de fiscalização em apreço tinha por objetivo a
análise de suposta interposição fraudulenta, somente a falta de resposta à intimação fiscal que
resultasse no embaraço, dificuldade ou impedimento a esse procedimento fiscal configuraria a
infração em tela, que no meu entender, é exatamente o que se observa no caos em apreço, já que
as notas fiscais e demonstrativos contábeis não foram apresentados.
E ainda que a interposição fraudulenta não reste configurada em autos apartados,
o elemento típico do embaraço à fiscalização é autônomo e resta configurado nos autos.
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de rejeitar a preliminar
arguida e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário interposto.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.764 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.728014/2013-34

Fl. 330
DF CARF MF
Original